Tribunal: TJDFT
Processo: 0717027-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717027-46.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA NILDA FERREIRA COSTA REPRESENTANTE LEGAL: FRANCISCO BARROSO COSTA AGRAVADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Maria Nilda Ferreira Costa contra decisão da Vara Cível do Guará que rejeitou a impugnação à penhora e determinou a manutenção da constrição das verbas localizadas nas contas bancárias de sua titularidade (proc. no 0703382-77.2022.8.07.0014, ID no 193524641). 2. A agravante não recolheu o preparo, mas apresentou pedido de gratuidade em seu recurso. 3. A gratuidade foi, por ora, deferida, sem prejuízo da reanálise da sua situação financeira em caso de impugnação (ID no 58512599, item 23). 4. Em contrarrazões, o agravado pleiteou o indeferimento do benefício (ID no 59491666). 5. É o necessário. 6. O art. 99, §2o do CPC permite que o benefício da justiça gratuita seja indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a sua concessão. 7. A declaração de hipossuficiência de renda tem presunção relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando verificar nos autos elementos contrários ao benefício. Precedente deste Tribunal: Acórdão no 1229941, 07193300920198070000, Relator Gilberto Pereira De Oliveira, 3a Turma Cível, data de julgamento 5/2/2020, publicado no PJe de 17/2/2020. 8. Na análise da gratuidade de justiça pleiteada no recurso, há espaço para cognição judicial, de maneira que o Juiz pode contextualizar o pedido e verificar se há comprovação dos elementos que evidenciem as exigências legais para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça. É preciso comprovar. 9. Para viabilizar a análise dos pressupostos objetivos do presente recurso, bem como a necessidade de concessão (ou não) da gratuidade de justiça, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para que a agravante apresente os 3 (três) últimos comprovantes de renda; extratos bancários recentes de todas as contas que movimenta; as últimas declarações do imposto de renda; comprovantes de despesas atualizados e outros documentos também atualizados que demonstrem a alegada hipossuficiência financeira, sob pena de indeferimento. 10. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 11. Intime-se. Publique-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO